Tribunal: TJDFT
Processo: 0708642-24.2025.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Penal e processo penal. Desacato e Ameaça. Concurso de crimes. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra das vítimas (policiais militares) coerente e harmônica. Princípio da Consunção. Inaplicabilidade. Crimes autônomos com bens jurídicos distintos. Dosimetria. Reincidência. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Requisitos não preenchidos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a r. sentença (ID 82111480) que o condenou à pena total de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de desacato (art. 331 do CP) e ameaça (art. 147 do CP), em concurso material.
1.1. Nas razões recursais (ID 82111483), a Defesa pleiteia a absolvição do crime de ameaça pela aplicação do princípio da consunção, sustentando que a conduta foi absorvida pelo crime de desacato, pois as expressões foram proferidas em um único contexto de exaltação verbal, sem desígnio autônomo. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com fundamento no art. 44, § 3o, do Código Penal, argumentando que a reincidência do apelante não é específica e a medida se mostra socialmente recomendável.
1.2. O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 82111485) e parecer (ID 82745722), pelo desprovimento do recurso.
1.3. Consta da denúncia (ID 82111459) que, em 03.10.2025, por volta das 14h55min, no Riacho Fundo/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, desacatou os policiais militares RAFAEL A. D. S. e THIAGO B. M. F. no exercício de suas funções, bem como os ameaçou de causar-lhes mal injusto e grave. Conforme a peça acusatória, os policiais realizavam o isolamento de uma via pública devido à queda de um fio de alta tensão quando o denunciado atravessou a área de segurança, afirmando "não tô nem ai, eu passo por aqui mesmo", e entrou em um estabelecimento comercial. Minutos depois, a guarnição foi chamada pelo gerente do local, pois o réu estaria causando tumulto. Durante a abordagem, o denunciado proferiu expressões como "policial é tudo pau no cu", "policial comigo eu resolvo é na bala" e "a gente vai se encontrar na rua e resolver na bala", o que resultou em sua prisão em flagrante.
II. Questão em discussão
2. As questões a serem analisadas cingem-se a saber: (i) se as provas produzidas são suficientes para a condenação por ambos os crimes; (ii) se é aplicável o princípio da consunção, de modo a absorver o crime de ameaça pelo de desacato; e (iii) se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritivas de direitos.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria de ambos os delitos, ameaça (art. 147 do CP) e desacato (art. 331 do CP), encontram-se devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo o Termo Circunstanciado (ID 82111199), a Ocorrência Policial (ID 82111198) e, especialmente, pela prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório (ID 82111477). O réu, em seu interrogatório, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.
4. Os depoimentos judiciais das vítimas, os policiais militares Rafael e Thiago, foram firmes, coerentes e harmônicos entre si e com os relatos da fase inquisitorial. Ambos confirmaram que, durante a abordagem motivada por um tumulto, o apelante proferiu xingamentos de baixo calão contra a guarnição, como "pau no cu", e, no mesmo contexto, ameaçou-os ao dizer que "com a polícia eu resolvo é na bala". A palavra de agentes públicos, no exercício de suas funções, possui especial relevância probatória, sobretudo quando não há nos autos qualquer elemento que indique a intenção de prejudicar indevidamente o acusado.
5. A tese defensiva de absorção do crime de ameaça pelo de desacato não merece prosperar. Embora as condutas tenham ocorrido em um mesmo contexto fático, os crimes são autônomos e tutelam bens jurídicos distintos. O delito de desacato (art. 331 do CP) visa proteger o prestígio e a dignidade da Administração Pública, personificada no funcionário ofendido. Já o crime de ameaça (art. 147 do CP) tutela a liberdade individual e a paz de espírito da pessoa. As expressões ofensivas e humilhantes ("policial é tudo pau no cu") configuraram o desacato, enquanto a promessa de causar um mal futuro, injusto e grave ("resolver na bala") caracterizou, de forma independente, a ameaça, sendo apta a incutir fundado temor nas vítimas, conforme seus depoimentos. Desse modo, não há relação de meio e fim entre os delitos que justifique a aplicação do princípio da consunção, tratando-se de hipótese de concurso material de crimes.
6. Quanto à dosimetria da pena, irreparável a sentença. No que tange ao crime de ameaça (art. 147 do CP), a pena-base foi fixada no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), conforme folha de antecedentes (ID 82111471), a pena foi agravada para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, patamar que se tornou definitivo, à míngua de causas de aumento ou de diminuição. Para o crime de desacato (art. 331 do CP), a pena-base foi fixada no mínimo de 06 (seis) meses de detenção, sendo elevada para 07 (sete) meses de detenção pela mesma agravante e tornada definitiva nesse patamar na terceira etapa por ausência de causas de causas de aumento ou de diminuição. Em razão do concurso material (art. 69 do CP), as penas foram somadas, resultando na reprimenda final de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção.
7. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, em conformidade com o artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, em razão da reincidência do condenado. Pelo mesmo fundamento, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O art. 44, I, do CP veda a concessão do benefício para crimes cometidos com grave ameaça à pessoa, hipótese configurada no delito do art. 147 do CP. Ademais, o § 3o do mesmo artigo, embora admita a substituição ao reincidente não específico, exige que a medida seja socialmente recomendável, o que não se verifica no caso, uma vez que a condenação anterior do réu por crime grave (roubo) e a prática de novos delitos indicam que a medida alternativa não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, art. 147, art. 331.
Jurisprudência relevante citada: n/a.